Tribunal: TJMT
Processo: 1008947-31.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008947-31.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALERIA KATIA GARDIANO - CPF: 545.738.901-49 (APELADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 026.797.201-64 (APELANTE), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), JHEMILLY PEREIRA TAVARES - CPF: 067.815.201-21 (APELANTE), CASCALHEIRA GARÇAS (APELADO), 40.512.418 JHEMILLY PEREIRA TAVARES - CNPJ: 40.512.418/0001-00 (APELANTE), VALERIA KATIA GARDIANO - CPF: 545.738.901-49 (APELANTE), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 026.797.201-64 (APELADO), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), JHEMILLY PEREIRA TAVARES - CPF: 067.815.201-21 (APELADO), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), 40.512.418 JHEMILLY PEREIRA TAVARES - CNPJ: 40.512.418/0001-00 (APELADO), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO E, POR CONSEQUÊNCIA, NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR DESERÇÃO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR PROVAS ROBUSTAS. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido, ao fundamento de que os elementos dos autos indicam capacidade financeira incompatível com a benesse legal.

II. Questão em discussão

2. São examinadas as seguintes questões: (i) se há elementos suficientes nos autos para afastar a presunção legal de hipossuficiência econômica; (ii) se é devida a manutenção da justiça gratuita diante das alegações dos agravantes; (iii) se, diante da ausência de preparo no prazo legal, deve ser reconhecida a deserção do recurso de apelação; (iv) se o recurso adesivo, vinculado ao recurso principal, deve ser igualmente prejudicado.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência, especialmente quando há elementos nos autos que indicam situação patrimonial incompatível com a alegada pobreza.

4. No caso de pessoa jurídica, a Súmula 481 do STJ exige a demonstração cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu no caso concreto, tendo sido apresentados apenas documentos produzidos unilateralmente, sem respaldo em documentação fiscal oficial.

5. A existência de veículos, maquinário pesado, realização de obras de ampliação em estabelecimento comercial e movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência constituem elementos suficientes para afastar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

6. A interposição de agravo interno contra decisão que revoga o benefício da justiça gratuita não interrompe nem suspende o prazo para o recolhimento do preparo recursal, de modo que, transcorrido o prazo sem o devido pagamento, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso de apelação.

7. O recurso adesivo resta prejudicado, conforme art. 997, § 2º, III, do CPC, por estar vinculado à admissibilidade do recurso principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

9. Recurso de apelação não conhecido por deserção.

10. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A presunção de hipossuficiência para fins de justiça gratuita pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos indicam capacidade econômica, ainda que haja declaração de insuficiência. 2. A ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, após revogação da gratuidade, acarreta a deserção do recurso de apelação. 3. O recurso adesivo não deve ser conhecido se o recurso principal for inadmitido, conforme previsão expressa no art. 997, § 2º, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 1.007, 1.021, 932, III, e 997, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJMT, AI 1014955-75.2019.8.11.0000, RED 0000678-52.2016.8.11.0008, AgInt 0001666-62.2015.8.11.0023, AI 1017712-42.2019.8.11.0000, N.U 1000329-66.2024.8.11.0003, N.U 1001603-95.2017.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

Cuida se de AGRAVO INTERNO interposto por ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA e JHEMILLY PEREIRA TAVARES, bem como por JHEMILLY PEREIRA TAVARES (CASCALHEIRA GARÇAS), em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 1008947-31.2023.8.11.0004, oriunda da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças MT, que, no âmbito da ação de reintegração de posse ajuizada por VALERIA KATIA GARDIANO, revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido aos agravantes, ao fundamento de que os elementos constantes dos autos indicariam capacidade econômica incompatível com a benesse legal (cf. id nº 331768355).

Os agravantes sustentam, de forma geral, que a decisão agravada merece reforma por não refletir adequadamente sua real situação econômica, afirmando que não possuem condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Alegam que permanecem presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça e que a análise realizada pelo relator não considerou, de modo suficiente, o contexto financeiro efetivo das partes.

Aduzem que a revogação do benefício implicará restrição ao direito de acesso à justiça, uma vez que inviabiliza o prosseguimento regular da demanda sem a imposição de ônus excessivo. Sustentam que a legislação processual assegura a concessão da gratuidade sempre que demonstrada a insuficiência de recursos, devendo prevalecer interpretação favorável ao exercício do direito de defesa.

Requerem, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer o benefício da gratuidade da justiça, permitindo o regular prosseguimento do feito sem exigência de recolhimento de custas processuais (cf. id. n° 332488356).

Em contrarrazões, a parte agravada NAEDIS ANTONIO CRIADO rebateu os argumentos e requer o desprovimento do recurso (cf. id. n° 334620895).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do agravo interno, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia principal consiste em definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência econômica e justificar a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido aos agravantes, como decidido na decisão agravada.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o benefício da gratuidade da justiça, previsto no art. 98 do Código de Processo Civil, destina-se àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Embora o § 3º do art. 99 do CPC estabeleça presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, a decisão agravada revogou o benefício da justiça gratuita concedido aos agravantes após minuciosa análise dos documentos apresentados, concluindo pela ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira.

Em relação à agravante JHEMILLY PEREIRA TAVARES, verifica-se que, de fato, ela é proprietária de uma caminhonete Ford Ranger modelo 2015 (cf. id. n° 331635896), que, embora alienada fiduciariamente, representa um bem de valor significativo. Além disso, conforme documentação juntada pela agravada, a agravante também seria proprietária de outros bens de alto valor, como um caminhão Mercedes-Benz e uma pá carregadeira Michigan, utilizados na empresa CASCALHEIRA GARÇAS.

Quanto ao agravante ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA, sua declaração de imposto de renda (cf. id. n° 331635866) indica rendimentos tributáveis anuais de R$ 33.704,00, o que corresponde a uma média mensal de R$ 2.808,00. Embora os agravantes aleguem que tal valor equivale a apenas 1,8 salário mínimo, é importante considerar que essa renda deve ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, que demonstram a existência de patrimônio e atividade empresarial geradora de renda.

No que se refere à empresa JHEMILLY PEREIRA TAVARES CASCALHEIRA GARÇAS, a documentação apresentada (cf. id. n° 331630380 e 331630378) consiste em simples planilha de declaração de faturamento e relação patrimonial, ambos documentos produzidos unilateralmente, sem respaldo em documentação fiscal oficial, como balanços contábeis ou declarações de imposto de renda da pessoa jurídica.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, o extrato bancário da empresa referente ao mês de outubro de 2025 (cf. id. n° 331635858) revela movimentação financeira superior ao faturamento declarado, com entradas que totalizam R$ 12.463,86 em um único mês, o que contradiz a alegação de hipossuficiência.

Importante ressaltar que, em se tratando de pessoa jurídica, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

No caso em análise, não houve demonstração cabal dessa impossibilidade, como exige o comando normativo.

Além disso, as fotografias juntadas pela agravada (cf. id. n° 334620896) evidenciam obras de reforma e ampliação nas instalações da empresa CASCALHEIRA GARÇAS, o que indica capacidade financeira para investimentos, incompatível com a alegada hipossuficiência.

Nesse contexto, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o magistrado a examinar a razoabilidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça com base nos elementos dos autos.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador (...)” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - NU 1017712-42.2019.8.11.0000, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Ressalte-se, por oportuno, que a interposição do agravo interno não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para o recolhimento do preparo recursal determinado na decisão agravada.

A propósito:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR FALTA DE PREPARO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por empresa que teve o recurso de apelação não conhecido por deserção, em razão do não recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A parte agravante alegou hipossuficiência financeira e requereu a concessão do benefício, além da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno é tempestivo; (ii) analisar se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno; (iii) definir se a parte agravante, pessoa jurídica, comprovou sua hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é tempestivo, pois foi interposto dentro do prazo legal, inexistindo comprovação de inércia da parte agravante.

O efeito suspensivo não é cabível no agravo interno, pois este não possui previsão legal que o autorize, tampouco houve demonstração de risco ou urgência que justifique medida excepcional.

A pessoa jurídica não goza de presunção de hipossuficiência, devendo comprovar de forma objetiva sua incapacidade financeira para arcar com os encargos processuais.

Os documentos apresentados pela agravante — como demonstração de prejuízo no semestre e passivo elevado — não afastam a constatação de que há ativo significativo e capacidade operacional, o que impede o deferimento do benefício.

A ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação específica, caracteriza deserção do recurso, nos termos do CPC e da jurisprudência dominante.

O pedido de justiça gratuita não pode ser rediscutido por via oblíqua, mediante agravo interno contra a decisão que reconheceu a deserção, sob pena de preclusão lógica e violação à ordem processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O agravo interno é tempestivo quando interposto dentro do prazo legal, mesmo diante de alegações contrárias sem respaldo nos autos. Não cabe efeito suspensivo ao agravo interno, por ausência de previsão legal e de risco irreparável demonstrado. A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da justiça gratuita quando comprova objetivamente sua incapacidade de arcar com os encargos processuais. A ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade e regular intimação, acarreta deserção do recurso. A discussão sobre a gratuidade não pode ser reaberta por meio de agravo interno contra decisão que reconheceu a deserção, sob pena de preclusão lógica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 1.007, 1.021, § 1º, 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 481, AgRg no AREsp 300788, AgInt no AREsp 2.576.324/SP, AgInt no AREsp 2.470.214/SP, AgInt no AREsp 2.082.623/SP; TJMT, 0001935-90.2010.8.11.0051, AI 1003630-93.2025.8.11.0000.”

(TJMT - N.U 1000329-66.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE DO PREPARO. DESERÇÃO DO RECURSO PRINCIPAL. MULTA POR PROTELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de acórdão que inadmitiu apelação por deserção.

O agravante, Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda, alegou impossibilidade de arcar com as custas processuais, pleiteando a gratuidade da justiça, já anteriormente concedida em outro processo. Informou a existência de dependentes e ausência de fonte de renda. Requereu dilação de prazo para recolhimento do preparo.

Apesar de ter efetuado o recolhimento após a decisão que negou a gratuidade, este foi realizado de forma intempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça ao espólio diante da alegada hipossuficiência econômica, e se o recolhimento das custas realizado após a negativa de gratuidade, mas fora do prazo legal, é suficiente para afastar a deserção da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu a gratuidade foi mantida em agravo interno anterior, não cabendo reanálise.

A interposição do agravo interno não possui efeito suspensivo. O preparo recursal foi feito de forma intempestiva, ensejando a deserção.

A ausência de recolhimento das custas no prazo fixado inviabiliza o conhecimento do recurso principal.

Aplicação de multa por protelação, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A negativa de gratuidade da justiça, mantida em agravo interno anterior, impede nova reanálise no mesmo feito. 2. O recolhimento do preparo de forma intempestiva acarreta a deserção do recurso principal. 3. É cabível a imposição de multa por protelação em agravo interno manifestamente improcedente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4º, 51, inc. L, e 932, inc. III.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015.”

(TJMT - N.U 1001603-95.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 27/04/2025)

Assim, tendo transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias sem que os agravantes tenham efetuado o pagamento do preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso de apelação.

Não conhecido o recurso de apelação por deserção, também fica prejudicado o recurso adesivo interposto pela agravada, nos termos do art. 997, § 2º, III, do CPC, segundo o qual "
o recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: [...] III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível
".

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada que revogou o benefício da justiça gratuita concedido aos agravantes.

Por consequência, não tendo sido efetuado o recolhimento do preparo no prazo determinado,
não conheço
do recurso de apelação, por deserção, ficando
prejudicado
o recurso adesivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026